Tribunal: STJ
Processo: 0759410-46.2017.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010331 - MG(2025/0273496-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO COSTA LAGARES
ADVOGADO
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA
INTERES.
: RAFAEL TAVARES DA SILVA
INTERES.
: FLAVIO ROBERTO SILVA
INTERES.
: FERNANDA MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
PAULO MARTINS DA COSTA CROSARA - MG148466
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E
DECISÃO MANTIDA.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo em
recurso especial, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento na ausência de impugnação específica (
e na necessidade
Súmula n. 182/STJ)
de exame aprofundado de matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. O agravante, ex-prefeito municipal, foi denunciado pela prática de crimes de
corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1o da
, no âmbito da "Operação Isonomia". O juízo de primeiro grau
Lei n. 9.613/1998)
recebeu parcialmente a denúncia, reconhecendo a existência de um único crime de
corrupção passiva e rejeitando a imputação de lavagem de capitais por ausência de justa
causa. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em recurso do Ministério
Público, deu parcial provimento para receber integralmente a denúncia, reservando a
análise da configuração de crime único ou concurso de crimes para a fase de mérito.
3. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
fundamento na
Interposto agravo em recurso especial, a decisão
Súmula n. 7/STJ.
monocrática agravada não conheceu do recurso especial, fundamentando-se na ausência
de impugnação específica e na necessidade de exame aprofundado na fase de instrução e
julgamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54074762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 426d8cf6-c95d-4d30-a588-4bd3e8011243

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela
defesa infirmou, de forma específica e técnica, os fundamentos da decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e
182/STJ.
5. Há também a discussão sobre a possibilidade de análise da configuração de crime
único ou concurso de crimes na fase de mérito da ação penal, bem como sobre a alegação
de ausência de justa causa para o crime de lavagem de capitais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, devendo
ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento consolidado pela Corte
Especial do STJ no EAREsp n. 701.404/SC.
7. A parte agravante não observou a orientação jurisprudencial, limitando-se a reiterar
razões já expendidas no recurso especial, sem enfrentar de forma específica e técnica
todos os fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza violação ao princípio da
dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
8. A pretensão de antecipar o juízo sobre a configuração de crime único ou concurso de
crimes na fase de admissibilidade da denúncia demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a definição acerca da pluralidade de
crimes em casos de corrupção com recebimentos sucessivos deve ser reservada à fase de
mérito, após a instrução probatória.
10. A alegação de ausência de justa causa para o crime de lavagem de capitais, por se
basear exclusivamente em declarações de colaborador premiado, demanda exame
aprofundado dos elementos informativos da denúncia, o que também é vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
11. A decisão monocrática agravada não comporta reparo, pois os fundamentos
autônomos e suficientes não foram infirmados pela parte agravante, que demonstrou
mero inconformismo com o prosseguimento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
o;
o, § 16, II;
art. 41;
art. 317; Lei n. 9.613/1998, art. 1 Lei n. 12.850/2013, art. 4
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, II, "a".
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
EAREsp 701.404/SC,
19.12.2018; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.244.988/SP,
Paciornik, DJe 19.09.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel.
AREsp 2.753.355/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 09.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54074762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 426d8cf6-c95d-4d30-a588-4bd3e8011243

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 426d8cf6-c95d-4d30-a588-4bd3e8011243

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010331 - MG(2025/0273496-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO COSTA LAGARES
ADVOGADO
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA
INTERES.
: RAFAEL TAVARES DA SILVA
INTERES.
: FLAVIO ROBERTO SILVA
INTERES.
: FERNANDA MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
PAULO MARTINS DA COSTA CROSARA - MG148466
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E
DECISÃO MANTIDA.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo em
recurso especial, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento na ausência de impugnação específica (
e na necessidade
Súmula n. 182/STJ)
de exame aprofundado de matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. O agravante, ex-prefeito municipal, foi denunciado pela prática de crimes de
corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1o da
, no âmbito da "Operação Isonomia". O juízo de primeiro grau
Lei n. 9.613/1998)
recebeu parcialmente a denúncia, reconhecendo a existência de um único crime de
corrupção passiva e rejeitando a imputação de lavagem de capitais por ausência de justa
causa. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em recurso do Ministério
Público, deu parcial provimento para receber integralmente a denúncia, reservando a
análise da configuração de crime único ou concurso de crimes para a fase de mérito.
Documento eletrônico VDA54074765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:20
Código de Controle do Documento: 9006fb7f-e185-4021-ad78-29023421d089

3. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
fundamento na
Interposto agravo em recurso especial, a decisão
Súmula n. 7/STJ.
monocrática agravada não conheceu do recurso especial, fundamentando-se na ausência
de impugnação específica e na necessidade de exame aprofundado na fase de instrução e
julgamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela
defesa infirmou, de forma específica e técnica, os fundamentos da decisão monocrática
que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e
182/STJ.
5. Há também a discussão sobre a possibilidade de análise da configuração de crime
único ou concurso de crimes na fase de mérito da ação penal, bem como sobre a alegação
de ausência de justa causa para o crime de lavagem de capitais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, devendo
ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento consolidado pela Corte
Especial do STJ no EAREsp n. 701.404/SC.
7. A parte agravante não observou a orientação jurisprudencial, limitando-se a reiterar
razões já expendidas no recurso especial, sem enfrentar de forma específica e técnica
todos os fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza violação ao princípio da
dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
8. A pretensão de antecipar o juízo sobre a configuração de crime único ou concurso de
crimes na fase de admissibilidade da denúncia demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a definição acerca da pluralidade de
crimes em casos de corrupção com recebimentos sucessivos deve ser reservada à fase de
mérito, após a instrução probatória.
10. A alegação de ausência de justa causa para o crime de lavagem de capitais, por se
basear exclusivamente em declarações de colaborador premiado, demanda exame
aprofundado dos elementos informativos da denúncia, o que também é vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54074765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:20
Código de Controle do Documento: 9006fb7f-e185-4021-ad78-29023421d089

11. A decisão monocrática agravada não comporta reparo, pois os fundamentos
autônomos e suficientes não foram infirmados pela parte agravante, que demonstrou
mero inconformismo com o prosseguimento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e deve ser
2.
impugnada em sua integralidade.
A ausência de impugnação específica e técnica dos
3.
fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
A análise
da configuração de crime único ou concurso de crimes em casos de corrupção com
recebimentos sucessivos deve ser reservada à fase de mérito, após a instrução probatória.
4. A pretensão de infirmar a justa causa para o crime de lavagem de capitais, quando
baseada exclusivamente em declarações de colaborador premiado, demanda exame
aprofundado do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
o;
o, § 16, II;
art. 41;
art. 317; Lei n. 9.613/1998, art. 1 Lei n. 12.850/2013, art. 4
CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, II, "a".
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
EAREsp 701.404/SC,
19.12.2018; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.244.988/SP,
Paciornik, DJe 19.09.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel.
AREsp 2.753.355/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 09.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS AURÉLIO COSTA
LAGARES contra decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Relator que,
nos autos do Agravo em Recurso Especial n.
conheceu do agravo para
3.010.331/MG,
não conhecer do recurso especial, nos termos do
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil,
parágrafo único, II, “a”, do Regimento Interno do Superior Tribunal
c/c art. 253,
de Justiça.
Documento eletrônico VDA54074765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:20
Código de Controle do Documento: 9006fb7f-e185-4021-ad78-29023421d089

Consta dos autos que o agravante foi denunciado, na condição de ex-Prefeito
do Município de Carmo do
pela suposta prática dos crimes de corrupção
Paranaíba/MG,
passiva (art. 317 do Código Penal), por dez vezes, e de lavagem de capitais (art. 1o,
caput,
§ 4o, da
, por oito vezes, todos em concurso material, no
c/c
Lei n. 9.613/1998)
âmbito da denominada “Operação Isonomia”.
O Juízo de primeiro grau, ao proceder ao controle de admissibilidade da
denúncia, recebeu-a apenas parcialmente, reconhecendo a existência de um único crime
de corrupção passiva, por entender que os pagamentos subsequentes configurariam mero
exaurimento de um único ajuste ilícito, bem como rejeitou integralmente a imputação
relativa ao crime de lavagem de capitais, por ausência de justa causa.
Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais deu-lhe parcial provimento para receber integralmente
a denúncia, assentando que a discussão acerca da configuração de crime único ou
concurso de crimes deveria ser reservada à fase de mérito da ação penal.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Na sequência, a
defesa interpôs recurso especial, sustentando, em síntese: a) violação ao
do
art. 317
Código Penal, ao argumento de que a imputação descreve uma única solicitação de
vantagem indevida, sendo os pagamentos subsequentes mero exaurimento; b) ausência
de justa causa para a persecução penal quanto ao crime de lavagem de capitais, por se
fundar exclusivamente em declarações de colaborador premiado, em afronta ao
o, §
art. 4
16, II, da Lei n. 12.850/2013.
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso
especial, com fundamento na incidência da
Interposto agravo em
Súmula n. 7/STJ.
recurso especial, sobreveio a decisão monocrática ora agravada, que não conheceu do
apelo, ao fundamento de ausência de impugnação específica (
e,
Súmula n. 182/STJ)
subsidiariamente, por entender que a matéria demanda exame a ser realizado na fase de
instrução e julgamento da ação penal.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese: i) que houve
impugnação específica do fundamento da decisão de inadmissibilidade; ii) que a
controvérsia é de pura qualificação jurídica dos fatos, não atraindo o óbice da
iii) que é indevida a postergação da análise do crime único para a fase
Súmula n. 7/STJ;
de mérito; e iv) que a decisão agravada deixou de enfrentar a tese autônoma relativa à
ausência de justa causa para o crime de lavagem de capitais.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54074765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:20
Código de Controle do Documento: 9006fb7f-e185-4021-ad78-29023421d089

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais não foram infirmados de modo idôneo pela insurgência.
De início, cumpre destacar que a decisão que inadmite o recurso especial
possui natureza una, ainda que sua fundamentação faça referência a mais de um óbice ao
conhecimento do apelo extremo.
A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
firmou entendimento segundo o qual a decisão de
EAREsp n. 701.404/SC,
inadmissibilidade contém dispositivo único, pois registra, de forma unívoca, apenas o
não conhecimento do recurso, inexistindo capítulos autônomos passíveis de impugnação
fragmentada.
Nesse sentido, já se assentou que “a decisão que não admite o recurso especial
tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, devendo,
portanto, ser impugnada em sua integralidade” (AgRg no
Quinta
AREsp 2.244.988/SP,
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
.
19/9/2023)
No caso concreto, a parte agravante não observou essa orientação, pois deixou
de enfrentar, de forma específica, técnica e pormenorizada, todos os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a reiterar razões já expendidas no recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a afirmação
genérica de que a controvérsia é jurídica; exige-se impugnação específica e técnica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
o que
Súmula n. 182/STJ,
se verifica na hipótese.
Como reiteradamente decidido, “a mera repetição de argumentos já analisados
em decisão monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos, viola o princípio
da dialeticidade” (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.753.355/SP,
Paciornik, DJEN
.
9/12/2024)
No caso, o agravante não demonstrou, de forma concreta, por que razão os
óbices da
e da necessidade de instrução probatória não incidiriam, razão
Súmula 7/STJ
pela qual o agravo regimental não pode ser conhecido quanto a tais pontos.
Ainda que superados os óbices acima, a decisão agravada não comporta
reparo.
Documento eletrônico VDA54074765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:20
Código de Controle do Documento: 9006fb7f-e185-4021-ad78-29023421d089

O Tribunal de origem limitou-se ao juízo de admissibilidade da denúncia, fase
em que se exige apenas a presença dos requisitos do
do Código de Processo Penal
art. 41
e de justa causa mínima, sendo incabível exame aprofundado de teses defensivas
relacionadas à configuração de crime único ou concurso de crimes.
A pretensão defensiva de antecipar tal juízo demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, nos termos da
especialmente quando manejada por meio de agravo em recurso especial.
Súmula 7/STJ,
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a definição acerca
da pluralidade de crimes em hipóteses de corrupção com recebimentos sucessivos deve
ser reservada à fase de mérito, após a instrução probatória.
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que, em crimes de corrupção, embora se trate de delito de consumação
instantânea, admite-se a configuração de múltiplas consumações quando há recebimento
reiterado de vantagens indevidas, sendo a definição sobre crime único ou concurso de
crimes matéria a ser resolvida após a instrução probatória.
A pretensão defensiva de antecipar tal juízo nesta fase inaugural implicaria
indevida supressão de instância e afronta ao princípio do devido processo legal, razão
pela qual correta a aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Não procede, ademais, a alegação de inaplicabilidade do precedente citado na
decisão agravada em razão da distinção entre os núcleos típicos “solicitar” e “receber”.
Ainda que a defesa sustente tratar-se, em tese, de modalidade diversa, tal
distinção não pode ser examinada de forma abstrata, desvinculada do contexto fático
delineado na denúncia, sob pena de incursão indevida no mérito da ação penal. A
definição do núcleo típico predominante e de suas consequências jurídicas depende da
análise da prova a ser produzida, reforçando a correção do entendimento de que a
matéria deve ser apreciada oportunamente pelo juízo natural da causa.
Quanto à tese autônoma de ausência de justa causa para o crime de lavagem
de capitais, igualmente não assiste razão ao agravante.
O Tribunal de origem, ao receber a denúncia, entendeu presentes elementos
mínimos de autoria e materialidade aptos a justificar a persecução penal, sendo inviável,
em sede de recurso especial, infirmar tal conclusão sem revolvimento do conjunto fático-
probatório.
A alegação de que a imputação se basearia exclusivamente em declarações de
colaborador premiado demanda exame aprofundado dos elementos informativos que
instruem a denúncia, providência igualmente vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54074765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:20
Código de Controle do Documento: 9006fb7f-e185-4021-ad78-29023421d089

Em síntese, o agravo regimental limita-se a reiterar teses já examinadas e
afastadas, sem infirmar os fundamentos autônomos e suficientes da decisão agravada,
revelando mero inconformismo com o regular prosseguimento da ação penal.
Diante do exposto,
, mantendo-se
nego provimento ao agravo regimental
íntegra a decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54074765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:20
Código de Controle do Documento: 9006fb7f-e185-4021-ad78-29023421d089

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0273496-5
AREsp 3.010.331 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0702170455464 0702170759410 07594104620178130702 10000240655803006
10702170454194 702170455464 702170759410 7594104620178130702
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO COSTA LAGARES
ADVOGADO
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
AGRAVANTE
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA
AGRAVANTE
: RAFAEL TAVARES DA SILVA
AGRAVANTE
: FLAVIO ROBERTO SILVA
AGRAVANTE
: FERNANDA MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
PAULO MARTINS DA COSTA CROSARA - MG148466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: RAMON MORAES DO CARMO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Tráfico de influência
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS AURELIO COSTA LAGARES
ADVOGADO
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA
INTERES.
: RAFAEL TAVARES DA SILVA
INTERES.
: FLAVIO ROBERTO SILVA
INTERES.
: FERNANDA MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
PAULO MARTINS DA COSTA CROSARA - MG148466
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551<1418240==04@
2025/0273496-5 - AREsp 3010331 Petição : 2025/0095236-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:15:27
Código de Controle do Documento: 9D45860F-B1CF-408D-987C-BA449D2360D4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0273496-5
AREsp 3.010.331 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
C542605551<1418240==04@
2025/0273496-5 - AREsp 3010331 Petição : 2025/0095236-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:15:27
Código de Controle do Documento: 9D45860F-B1CF-408D-987C-BA449D2360D4